Tribunal: TJDFT
Processo: 0717432-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FERNANDO GONTIJO AZEVEDO e MARIA AMELIA LEMOS GONTIJO (agravantes/executados) em face da decisão proferida (ID 218717311, dos autos de origem) na ação de execução de título extrajudicial, no 0703080-63.2017.8.07.0001, proposta pelo SILVIO ZERBINI BORGES (agravado/exequente), na qual o magistrado a quo assim decidiu: (...) decido. Em face da impugnação dos executados, a realização de nova perícia já foi autorizada nos autos, ID 211271478, com fundamento no art. 480 do CPC. Assim, s executados requereram “a produção de prova pericial” a ser realizada por corretor de imóveis cadastrado no COFECI - Conselho Federal de Corretores De Imóveis em conjunto com engenheiro avaliador com cadastro no IBAPE -DF com especialização em avaliação de imóveis”, ID 212163792. Na hipótese, é importante mencionar que o perito judicial que elaborou o laudo hostilizado pontuou que “mediante a apresentação de um dado único, não se poderia embasar o método comparativo direto de dados de mercado, a uma, porque um elemento comparativo apenas não se constitui de uma base de dados representativa para fins de avaliação e, a duas, porque os executados não forneceram as informações solicitadas pelo perito para que a avaliação fosse efetuada pelo método da renda, conforme o consignado no laudo de avaliação.” (Grifei). Ainda assim, o laborioso perito, ao invés de indicar a necessidade de realização de perícia complementar para considerar o fundo de comércio (com o pagamento de novos honorários para tal finalidade) houve por bem “ratificar o laudo de avaliação e de seus anexos”. Sendo assim, a despeito da sua inegável competência técnica e elevo nível de formação profissional, conforme demonstrado em todas as suas atuações em inúmeros processos judiciais, é conveniente a nomeação doutro profissional, para evitar questionamentos do executado, o que poderá retardar ainda mais a entrega da prestação jurisdicional. Por fim, na hipótese, os peritos deverão trabalhar em conjunto, com a elaboração de laudo único e compilado, com a indicação clara da parte da avaliação feita por cada um deles para composição do preço. Posto isso: 1. Disponibilize-se o nobre perito Marcus Campelo Cajaty Gonçalves (dados bancários na petição de ID 198614540) a sua remuneração, com sua posterior retirada da aba de interessados da autuação. 2. Para realização de nova avaliação nomeio os peritos avaliadores Danilo Miranda Lima Muniz (corretor de imóveis) e João de Siqueira (engenheiro civil), ambos cadastrados no Tribunal, cujas remunerações serão vertidas pelos executados. Nesse ponto, fica ressaltado que os peritos deverão trabalhar em conjunto, com a elaboração de laudo único e compilado, com a indicação clara da parte da avaliação feita por cada um deles para final composição do preço, ainda que haja simbiose no procedimento. 2.1. Faculto às partes a indicação de assistentes técnicos e a formulação de quesitos, no prazo comum de 15 (quinze) dias (CPC 465, § 1o). 2.2. A seguir, intimem-se os peritos, por qualquer meio idôneo, para apresentarem suas propostas de remunerações, com posterior intimação dos executados para depósito, no prazo de 5 dias (art. 95 do CPC). 2.3. Caso os executados não realizem o depósito dos honorários, a perícia não será realizada por sua exclusiva culpa, caso em prevalecerá, para todos os efeitos, a avaliação já realizada, com imposição a eles de multa de 5% do valor atualizada da dívida por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774 e seus incisos II e parágrafo único). 2.4. Uma vez apresentado o comprovante de pagamento, dê-se início aos trabalhos. 2.5. Se requerido e justificado pelos experts, poderá será autorizado o pagamento, no início dos trabalhos, de até cinquenta por cento dos honorários, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários; 2.6. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias úteis para a entrega do laudo, a contar da intimação específica para realização dos trabalhos (CPC 465). 3. Uma vez juntado o laudo, dê-se vista às partes, com posterior expedição de alvará em prol dos executados e conclusão dos autos fixação das condições da venda. Publique-se. (...) Em suas razões recursais (ID 71426957), os agravantes/executados sustentam que se trata de execução fundada em cédula hipotecária, na qual os executados impugnaram o laudo pericial de avaliação de um posto de combustíveis, alegando subavaliação do imóvel por desconsideração do negócio de comercialização de combustíveis. Aduzem que o Perito do Juízo refutou os argumentos, apontando que os executados não forneceram as informações necessárias para a aplicação do método da renda e que o laudo dos assistentes técnicos não seguiu normas de avaliação. Alegam que, apesar da ratificação do laudo pelo perito, foi determinada a realização de nova perícia, facultando aos executados indicar a área de atuação dos peritos, sendo que estes requereram que a avaliação fosse conduzida por um corretor de imóveis cadastrado no COFECI e um engenheiro avaliador do IBAPE-DF. Afirmam que o Juízo, visando evitar futuras controvérsias e atrasos na entrega da prestação jurisdicional, determinou a nomeação de novos peritos, que deverão atuar conjuntamente e apresentar um laudo único e compilado. Argumentam, no entanto, que, equivocadamente, o Juízo determinou que o pagamento dos honorários periciais fosse realizado pelos executados, uma vez que tal decisão contraria o disposto na legislação processual, pois cabe ao exequente a demonstração do fato constitutivo de seu direito, conforme previsto no artigo 373, inciso I, do CPC. Ao final, requerem a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para: a) reconhecer a nulidade parcial da decisão agravada, no ponto em que atribui, de forma indevida, aos executados a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, em afronta ao disposto nos artigos 95 e 373 do CPC, e determinar que a parte autora arque com os custos da nova perícia, visto que o ônus da prova para comprovação do direito é da parte autora, conforme artigo 373, inciso I, do CPC; b) Determinar que a perícia seja realizada por profissionais tecnicamente habilitados, nos termos requeridos, ou seja, por corretor de imóveis regularmente inscrito no COFECI e engenheiro avaliador com cadastro ativo no IBAPE/DF, com especialização em avaliação de imóveis; c) Declarar a nulidade da decisão agravada por omissão, ao deixar de conceder prazo para impugnação do valor dos honorários periciais, com a consequente abertura de prazo específico para manifestação dos executados nos termos do art. 95, §2o, do CPC. Preparo (ID 71432275). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há a decisão combatida que determinou a intimação dos executados para depósito dos honorários periciais, no prazo de 5 dias, sob pena de prevalecer, para todos os efeitos, a avaliação já realizada, com imposição a eles de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizada da dívida por ato atentatório à dignidade da justiça. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação para que suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.